Tribunal: STF
Processo: AI 556165
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Exceção de
pré-executividade. Matéria infraconstitucional. Alegação de ofensa
aos arts. 5º, LIV, LV e 93, IX, da Constituição Federal. Ofensa
constitucional indireta. Agravo regimental não provido. As alegações
 de desrespeito aos postulados do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa se dependentes de reexame prévio de
normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
2.      RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Fundamentação do acórdão
recorrido. Existência. Não há falar em ofensa ao art. 93, IX, da CF,
 quando o acórdão impugnado tenha dado razões suficientes, embora
contrárias à tese do recorrente.
3.      RECURSO. Agravo. Regimental.
 Contrariedade a jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter
meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.